Tribunal: TJDFT
Processo: 0757595-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP. TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53799026). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a ré sustenta que os depoimentos das testemunhas da parte autora devem ser desconsiderados, haja vista que restou comprovado nos autos que tais testemunhas são inimigas da requerida. Alega que, nas mensagens em questão, não houve menção expressa ao nome da autora e que há outras advogadas no grupo, não sendo possível afirmar que tais mensagens foram direcionadas à autora. Afirma que os "prints" de tela trazidos aos autos exigem ata notarial para comprovação da veracidade. Menciona que a autora persegue a requerida. Aduz que a queixa crime foi rejeitada na esfera penal. Defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação arbitrado na sentença.
4. Em contrarrazões, a autora impugna o pedido de gratuidade de justiça, refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos (ID 53799033 a 53799038) comprovam a hipossuficiência da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
6. Não conheço a alegação da recorrente quanto à exigência de ata notarial para comprovação da veracidade dos "prints" de tela trazidos aos autos, na medida em que configura indevida inovação recursal, não admitida pelo ordenamento jurídico.
7. Contrariamente ao que sustenta a recorrente, não há comprovação nos autos de que as testemunhas da parte autora sejam inimigas da ré. Pelo contrário, em juízo, tais testemunhas afirmaram não possuir qualquer tipo de inimizade com a recorrente. A mera apresentação de boletim de ocorrência contra uma das testemunhas não é capaz de comprovar a alegada inimizade. Ademais, vale lembrar que, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, "o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".
8. Conquanto, nas mensagens em questão, não tenha havido menção expressa ao nome da autora, o contexto em que foram enviadas deixa claro que eram direcionadas à parte autora. Ademais, vale lembrar que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram não apenas o teor das mensagens, mas que eram claramente direcionadas à autora.
9. Não obstante a alegação da recorrente de perseguição por parte da autora, não há, nos autos, qualquer prova nesse sentido; e ainda que assim houvesse, tal fato não autorizaria o envio de mensagens ofensivas à autora.
10. A alegação de que a queixa crime fora rejeitada não é verdade. O documento trazido aos autos (ID 53798995) indica que, na realidade, houve proposta de retratação, formulada pela querelante e aceita pela querelada, tendo sido homologado o acordo e extinta a punibilidade.
11. O montante arbitrado na sentença a título de compensação por dano moral (R$2.000,00) se mostra adequado às particularidades do caso, em especial a capacidade econômica das partes e a extensão e a gravidade do dano, e atende às finalidades punitiva e pedagógica da medida, não merecendo qualquer reparo.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.